Tribunal: STF
Processo: RE 246575
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FÁTICA. Na apreciação do 
   enquadramento do recurso extraordinário em um dos permissivos 
   constitucionais, parte-se da moldura fática delineada pela Corte de 
   origem. Impossível é pretender substituí-la para, a partir de 
   fundamentos diversos, chegar-se a conclusão sobre a ofensa a 
   dispositivo da Lei Básica Federal.

AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO 
   CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente 
   infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 
   557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus 
   decorrente da litigância de má-fé.